Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0726987-80.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES EMBARGADO: ADIR SOUSA SANTOS DESPACHO Em atenção à petição ID 45469931, defiro o acesso da parte ré à documentação de ID 44824392, 44824393, 44824394 e 44824395, a fim de que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa. Precedente: Acórdão 1346950, 07078584020218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. À Secretaria, para que seja garantido o acesso do réu a tais documentos. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito